Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-23.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. ENTREGA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE. REQUISITO PARA PAGAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. PENDÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou junto à ré título de capitalização “Portocap Aluguel – 12 meses”, que rescindiu o contrato de aluguel e tenta levantar o título de capitalização, sem sucesso.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que, dias depois da sentença, recebeu um valor referente ao depósito do título de capitalização, mas abaixo do esperado e que tem direito ao restante, com correção monetária e juros de mora, além de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas, sob o argumento de que a recorrente não tinha enviado a documentação necessária para o recebimento dos valores pretendidos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. O recurso busca o recebimento do restante dos valores referentes a título de capitalização e indenização por dano moral em razão da demora na restituição monetária.
6. O contrato do título de capitalização encontra-se anexado aos autos no ID 26889098 e, em sua página 3, constam as cláusulas 10.9.2 e 10.9.3. Aquela cláusula informa que “Para efetivar o pagamento será necessária a apresentação dos documentos, exigidos pela legislação vigente, à Sociedade de Capitalização”. Já esta informa que: “Somente serão devidos juros moratórios de 0,50% ao mês, proporcionalmente ao número de dias em atraso, caso a Sociedade de Capitalização não disponibilize no prazo de 15 (quinze) dias úteis o valor do prêmio de sorteio e desde que atendidas as disposições do item 10.9.2”.
7. A empresa ré afirma que a parte autora não apresentou os documentos necessários para receber o pagamento do título de capitalização, já a parte autora afirma o contrário, que regularizou todas as pendências documentais e que houve o atraso no pagamento dos valores devidos.
8. Diante da análise documental juntada aos autos, possível perceber que a parte ré encaminhou um e-mail em novembro de 2020 informando à autora que havia encaminhado ao setor responsável o documento que tinha pendência no sistema, que ele seria analisado e que retornaria ainda naquele dia. Depois daquela data, a parte autora não juntou mais as conversas de e-mails. Portanto, não dá para saber se aquele documento foi suficiente para o cumprimento das cláusulas contratuais, em especial a cláusula 10.9.2 acima citada. Também não se pode afirmar que referido documento preencheu os requisitos, se existiu outra pendência, realizada ou não pela parte autora. Portanto, não se tem certeza de que a autora cumpriu os requisitos para recebimento do valor pleiteado. Assim, não tem direito à correção monetária e aos juros de mora em razão de atraso no pagamento, já que este não decorreu de culpa da empresa de capitalização.
9. Quanto ao suposto “comprovante de confissão da recorrida” (ID 26889804), anexado pela autora junto ao recurso inominado, tal documento não comprova que o pagamento foi atrasado, isto é, que houve a entrega total dos documentos necessários em tempo anterior e só depois houve o pagamento. Comprova, apenas, que houve o pagamento do título de capitalização.
10. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
11. A parte autora não demonstra nos autos qualquer lesão à personalidade. Isto é, não demonstra que a demora na restituição monetária lhe causou transtornos ou atingiu sua moral e honra. Não comprova que a falta da quantia monetária lhe causou prejuízo ou que deixou de fazer algo em razão da ausência desta. Portanto, não há que falar em indenização por danos morais.
12. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.